Tribunal: TJDFT
Processo: 0735375-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EXECUÇÕES. SUSPENSÃO. BAIXA DA ANOTAÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspensão de execuções em curso em outros Juízos e baixa de restrições cadastrais correspondentes.
II – Agravo de instrumento desprovido.